Tribunal: TJSP
Processo: 3004745-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Acolhimento de exceção de pré-executividade – Honorários advocatícios fixados por equidade – Acórdão que não está em consonância com o entendimento firmado pelo E. STJ, no julgamento do REsp 1.850.512/SP, Tema no 1076 – Aplicabilidade do escalonamento previsto no artigo 85, §3o, do CPC – Revisão do julgado acolhida.